Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a autora alega que requereu o benefício da gratuidade de Justiça em sua inicial, e que não constou tal pedido na peça de Apelação, em razão de um erro material. Sustenta o evidente cerceamento do direito de defesa, contrariando frontalmente o art. 5o, inciso LV, da CF. Requer lhe seja deferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça e a anulação do acórdão a fim de que o recurso de Apelação possa ser conhecido e apreciado pela Turma.
2. O art.55 da Lei 9099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
3. A Lei no. 9.099/95 preconiza, ainda, como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE).
5. A parte embargante, advogando em causa própria, não efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais, tampouco solicitou a gratuidade de justiça, em sua petição de recurso, o que implica em deserção do recurso.
6. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015 e, no caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.